Tribunal: TJES
Processo: 5012671-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012671-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ADASIO LEITE FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As questões trazidas pelo agravante acerca da eventual legitimidade da contratação de empréstimo consignado demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque, a teor do Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

2. O caso traduz
periculum in mora inverso
em favor do consumidor, mormente porque alega que a conta em que efetuados os descontos do empréstimo questionado era utilizada para o pagamento do plano de saúde da sua esposa, cuja cobertura foi interrompida em virtude dos decréscimos não autorizados.

3. Nem mesmo o receio do banco acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012671-68.2023.8.08.0000

Agravante:
Banco Daycoval S/A

Agravado:
Adasio Leite Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S/A contra a decisão de id.
28125865, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por Adasio Leite Filho, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do agravado, bem como que proceda à imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção de crédito referente ao contrato n. 554931575/17, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais de id. 6400732, o agravante alega em síntese que (a) a contratação ocorreu de forma regular; (b) o valor respectivo foi disponibilizado e o agravado estava ciente de todas as cláusulas, valores, vencimentos e encargos moratórios; (c) inexiste prova de vício que contamine a vontade do agravado; (d) a multa diária foi fixada em valor excessivo; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a antecipação de tutela.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É
cediço que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não vislumbro com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação do empréstimo consignado, impugnado categoricamente pelo consumidor.

Todas as questões trazidas pelo agravante demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque, a teor do Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Some-se a isso que, a meu ver, o caso traduz
periculum in mora inverso
em favor do consumidor, mormente porque alega que a conta em que efetuados os descontos do empréstimo questionado era utilizada para o pagamento do plano de saúde da sua esposa, cuja cobertura foi interrompida em virtude dos decréscimos não autorizados.

A jurisprudência deste órgão fracionário vem afastando os descontos de empréstimos consignados não autorizados pelos consumidores, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MEDIDA NECESSÁRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. In casu, o prejuízo a ser suportado pelo agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores; 4. Caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.
5010941-22.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 21/11/2023
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados. O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento:
5007810-39.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 20/11/2023
)

Vale acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.